Tribunal: TJBA
Processo: 8004294-39.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004294-39.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMAR TORRES LIMA

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MM06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. P
OLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM.
REGIME JURÍDICO PRÓPRIO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 942/STF E DA SÚMULA VINCULANTE 33
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial com sua conversão em tempo comum, mediante aplicação de regras do regime geral de previdência social.

O apelante sustenta o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em atividade de risco, com fundamento no Tema 942 do STF e na Súmula Vinculante nº 33.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação das regras do regime geral de previdência social para conversão de tempo especial em comum a policial militar estadual.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal atribui à legislação estadual a disciplina do regime de inatividade dos militares, os quais se submetem a regime jurídico próprio, distinto do aplicável aos servidores civis.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942), firmou entendimento de que a conversão de tempo especial em comum, após a EC nº 103/2019, depende de legislação complementar dos entes federados (CF/1988, art. 40, § 4º-C).
6. O entendimento firmado no Tema 942 e na Súmula Vinculante nº 33 aplica-se apenas aos servidores civis, não se estendendo aos militares, em razão da natureza jurídica específica da carreira.
7. A existência de regime jurídico próprio para os policiais militares, disciplinado por legislação estadual, afasta a aplicação subsidiária das regras do regime geral de previdência social, sob pena de indevida criação de regime híbrido.
8. Não cabe ao Poder Judiciário estender vantagens ou benefícios a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sem previsão legal específica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 4º-C, 42, § 1º, e 142, § 3º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 31.08.2020 (Tema 942); STF, Súmula Vinculante nº 33; TJBA, Apelação nº 8001392-69.2024.8.05.0198, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Terceira Câmara Cível, j. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004294-39.2024.8.05.0248
, em que figuram como apelante EDMAR TORRES LIMA e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.